Tribunal: TCU
Processo: 021.410/2007-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8328/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.410/2007-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2006) 1.1. Apensos: Processo 034.481/2011-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Amancio Rodrigues da Silva Júnior (XXX.614.268-XX); Amaury de Souza (XXX.360.938-XX); Ana Paula Squinelo (XXX.480.271-XX); Antonio Firmino de Oliveira Neto (XXX.134.761-XX); Arnaldo Tonani de Oliveira (XXX.479.911-XX); Artemisia Mesquita de Almeida (XXX.437.633-XX); Aurelio Ferreira (XXX.461.781-XX); Ceila Maria Puia Ferreira (XXX.575.871-XX); Celio Vieira Nogueira (XXX.033.252-XX); Cezar Augusto Carneiro Benevides (XXX.962.617-XX); Cicero Lacerda Faria (XXX.452.601-XX); Célia Maria Silva Corrêa Oliveira (XXX.751.938-XX); Dulce Maria Tristao (XXX.380.271-XX); Eduardo Velasco de Barros (XXX.825.711-XX); Elcio Roberto Queiroz Campos (XXX.301.101-XX); Flavio Dantas dos Santos (XXX.582.291-XX); Gilberto Begena (XXX.789.369-XX); Gustavo de Faria Theodoro (XXX.939.188-XX); Harildo Escolastico da Silva (XXX.222.241-XX); Ivan Ferreira Domingues (XXX.610.271-XX); Ivonete Bitencourt Antunes Bittelbrunn (XXX.359.021-XX); Julio Cesar Goncalves (XXX.087.188-XX); Lucrecia Stringhetta Mello (XXX.381.188-XX); Luiz Carlos de Mesquita (XXX.688.398-XX); Luiz Henrique Viana (XXX.873.389-XX); Manoel Catarino Paes (XXX.554.601-XX); Marlene Durigan (XXX.576.618-XX); Monica Rodrigues Umar (XXX.245.501-XX); Nandra Paula Fernandes de Oliveira (XXX.152.371-XX); Pedro Rippel Salgado (XXX.993.909-XX); Robert Schiaveto de Souza (XXX.286.871-XX); Roberto Assad Pinheiro Machado (XXX.834.707-XX); Ronaldo São Romão Sanches (XXX.979.608-XX); Rosa Maria Fernandes de Barros (XXX.736.207-XX); Rosana Carla Gonçalves Gomes Cintra (XXX.461.591-XX); Rosana Mara Giordano de Barros (XXX.790.211-XX); Rosi Quaresma Martins (XXX.022.880-XX); Rubens Aquino de Oliveira (XXX.274.751-XX); Sebastião Aparecido de Souza Barros (XXX.465.731-XX); Sebastião Luiz de Mello (XXX.501.011-XX); Vilma Eliza Trindade (XXX.479.491-XX); Vitor Rabelo Gonçalves (XXX.599.731-XX); Walter Gomes de Sousa (XXX.913.301-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Gustavo Cortes de Lima (10969/OAB-DF) e outros, representando Manoel Catarino Paes, Sebastião Luiz de Mello e Cezar Augusto Carneiro Benevides. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. considerar atendidos os itens 9.9.1, 9.9.3, 9.11.2, 9.12 e 9.13 do Acórdão 3351/2011-TCU-Segunda Câmara ; 1.8.2. considerar prejudicado o monitoramento do atendimento do item 9.9.2 do Acórdão 3351/2011-TCU-Segunda Câmara ; 1.8.3. considerar como insubsistentes os itens 9.9.4 e 9.11.1 do Acórdão 3351/2011-TCU-Segunda Câmara ; 1.8.4. dispensar que seja expedida comunicação à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) quanto ao teor desta deliberação, considerando que a instituição pode acessar os autos de forma integral por meio da plataforma Conecta-TCU.